Tribunal: TJMT
Processo: 1019465-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019465-63.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), GERSON CECILIO DA SILVA - CPF: 346.607.631-53 (REQUERENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL -
HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE;
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DE CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS; REDUÇÃO PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA; REGIME MENOS GRAVOSO – PEDIDOS DE REDUÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO – PENA-BASE ANALISADA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO -

EXERCÍCIO DE DISCRICIONARIEDADE – PREMISSAS DO STJ E TJMT – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –

FUNDAMENTOS DIVERSOS - DUPLA VALORAÇÃO DO FATO – INEXISTÊNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ - CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO DA PENA EM 1/6 – NECESSIDADE -

REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – REPROVABILIDADE E GRAVIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA – PARECER DA PGJ –

JULGADOS DO STJ E DO TJMT – PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA REDUZIR A PENA DO HOMICÍDIO.

A

revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de modo a
“ensejar uma nova oportunidade para reapreciação do cálculo de pena”
(TJMT, RvC N.U 1014543-47.2019.8.11.0000).

A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas,
“mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça”
(STJ, AgRg no HC 697.801/SP).

O c. STJ assentou entendimento no sentido de que não há a ocorrência de
bis in idem
quando a valoração desfavorável de circunstâncias judiciais se funda
“em elementos fático-probatórios distintos”
(AgRg no REsp 1848479/CE).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que, ausente fundamentação concreta, a referida atenuante deve conduzir a diminuição da pena na fração de 1/6 (um sexto), sendo “
irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação”
(AgRg no REsp 1919602/PR).

A existência de duas circunstâncias desfavoráveis autoriza a manutenção do regime inicial fechado, notadamente se considerados
“a premeditação do crime, o seu planejamento, a prática do homicídio durante o repouso noturno, quando a presença de outras pessoas incluindo três crianças no local, que não só presenciaram a ação criminosa como sofreram risco de serem atingidas e ameaça em caso de revelação da autoria”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça).

A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, indicadoras de maior reprovabilidade e gravidade da conduta criminosa, recomendam o regime mais gravoso em detrimento a pena imposta – inferior a oito anos – (STJ, AgRg no HC 580.498/PR; AgRg no HC 517.614/GO; TJMT, AP N.U 0003083-10.2015.8.11.0004)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL N
o 109465-63.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE:

GERSON CECÍLIO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por GERSON CECÍLIO DA SILVA em face de acórdão da e. Segunda Câmara Criminal, no qual fora desprovida a Apelação no 0002072-46.2003.8.11.0042, interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 34412), decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que o condenou por homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 121,
caput
, c/c art. 10,
caput,
da Lei no 9.437/1997 – (ID 107235463; ID 107235466).

O requerente sustenta que: 1) a pena-base do homicídio teria sido fixada desproporcionalmente; 2)
“o Juiz sentenciante reconheceu e valorou por duas vezes a culpabilidade, quando ele fez o acréscimo de 02 (dois) anos em face da culpabilidade [...]e logo em seguida, fez um acréscimo de 01(um) ano para as circunstâncias desfavoráveis”
, a caracterizar
bis in idem
; 3) inexiste fundamentação idônea para atenuar a pena em

6 (seis) meses pela confissão, a ensejar a incidência da fração redutora de 1/6 (um sexto); 4) se
“reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis [...] não é cabível infringir regime prisional mais gravoso apenas com base na gravidade genérica do delito
”.

Requer a procedência para reduzir a pena e fixar regime inicial semiaberto (ID 107218015).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela
“análise parcial do pedido e, na parte conhecida, pela improcedência”,
em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – alegação de desproporcionalidade na dosagem da pena base. Matéria já submetida ao e. Tribunal de Justiça em sede de apelação. Alegações de duplicidade na valoração da culpabilidade; ausência de fundamentação na aplicação do percentual de redução da pena pela confissão; e, aplicação de regime prisional mais gravoso com base exclusivamente na gravidade do delito. Improcedência. A questão da alegada duplicidade na análise da culpabilidade constituiu equívoco na interpretação do trecho respectivo da sentença que, na verdade aplicou o aumento com base na negativação de duas circunstâncias quais sejam: culpabilidade e circunstâncias do crime, entendendo o requerente que ao aplicar 02 (dois) anos em face da culpabilidade acentuada do réu e 01 (um) ano para as circunstâncias desfavoráveis o juízo teria analisado a culpabilidade duplamente. Ausência de fundamentação idônea para atenuar a pena confissão. Inexistência. Regime prisional devidamente fundamentado na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis bem como na gravidade do delito. Parecer pela análise parcial do pedido e na parte conhecida, pela improcedência do pedido de revisional.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID

108242485)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o).

Em 14.9.2018, o Juízo da 1a Vara Criminal da Capital dosou as penas do requerente nestes termos:

“HOMICÍDIO SIMPLES

A culpabilidade do réu é acentuada, agindo premeditadamente e com extrema frieza;

Ressai dos autos que o réu dirigiu-se à residência da vítima, previamente armado, com o pretexto de pegar a chave de sua casa. Quando chegou à residência pela madrugada, sua ex- companheira Jucilene lhe disse para voltar ao amanhecer. Inesperadamente, o acusado efetuou o primeiro disparo, que acertou a vítima;

Não satisfeito, o acusado arrombou a porta da residência, chutou a vítima que estava caída no chão, dizendo a ela que “não pegaria mais a mulher dos outros”. Por fim, deu um tiro a “queima roupa” na região auricular direita da vítima, conforme consta no Laudo de Necropsia (fls. 32/37) e corroborado pela testemunha Jucilene, no Plenário do Júri;

Dolo e premeditação claramente evidenciados, possibilitando a exasperação da pena-base. Entendimento coadunado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

[...] O réu não registra antecedentes criminais;

Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015), que não foi produzido nos autos;

O comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito, uma vez que mantinha união estável com a ex-companheira do réu, pessoa totalmente desimpedida e livre para se relacionar com quem desejasse;

O motivo do crime foi o inconformismo do acusado com o relacionamento amoroso de sua ex-mulher e a vítima. Contudo, de acordo com a decisão do Conselho de Sentença, não configurou a torpeza delitiva. Por questão de lógica, também não será adotado para majorar a pena-base;

As circunstâncias do delito são desfavoráveis. O modus operandi empregado na pratica do delito evidenciam o alto grau de reprovabilidade da conduta, sendo o crime cometido durante o repouso noturno, quando a vítima estava no interior de sua residência dormindo. Acrescenta-se, ainda, a presença de outras pessoas no interior da residência, incluindo três crianças – sendo uma delas filho do acusado – que além de presenciar toda a ação criminosa, sofreram potencial risco de serem atingidas por um dos disparos;

Salienta-se que após o cometimento do delito, o réu ameaçou todas as pessoas no interior da residência, caso revelassem a autoria do crime. Sendo assim, a dinâmica revela, além da ousadia, risco à integridade física das pessoas presentes, justificando a exasperação da pena base, vejamos:

[...] Quanto às consequências do crime, embora graves, já que uma vida humana foi ceifada, integra o próprio tipo penal.

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio simples, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão - acréscimo de 02 (dois) anos em face da culpabilidade acentuada do réu e 01 (um) ano para as circunstâncias desfavoráveis.

Reconheço a atenuante da confissão, contemplada no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, que embora tenha sido parcial - confessando apenas ter desferido o primeiro disparo - possuiu relevância para a condenação do réu. Em decorrência, reduzo a pena em 06 (seis) meses. Entendimento seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

[...]Sendo assim, não havendo mais nenhuma circunstância ou causa que possa interferir neste cálculo, torno definitiva a pena em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – artigo 10, caput, da Lei no 9437/1997:

A culpabilidade é inerente ao tipo penal. Logo, não merece maior reprovação do que aquela imposta no dispositivo legal.

O réu não registra antecedentes criminais;

Quanto a sua personalidade e conduta social, à míngua de estudos específicos nos autos, considero-as normais;

O motivo do crime decorreu do desejo pessoal do réu em possuir e portar arma de fogo;

As circunstâncias do crime, embora desfavoráveis, já foram consideradas para majorar a pena do crime de homicídio;

As consequências do crime foram graves já que a arma foi utilizada para matar uma pessoa, saindo o delito do campo do perigo abstrato para o de dano efetivo;

Assim, tendo em vista a pena tipificada na conduta do artigo 10, caput, da Lei n. 9437/97, lei vigente à época dos fatos – de 01 (um) a 02 (dois) anos de detenção e multa - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) de reclusão - acréscimo de 03 (três) meses, em face das consequências do crime.

Uma vez que o réu confessou espontaneamente a autoria do crime, imprescindível se faz levar em conta na aplicação da pena, a respectiva atenuante, descritas no artigo 65, inciso III, “d” do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena em 03 (três) meses, passando-a para 01 (um) ano de detenção, a qual, ausentes demais circunstâncias ou causas modificadoras, torno definitiva.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa. Por outro lado, considerando a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena de multa para 10 dias-multa, a qual, também torno definitiva, devendo os dias-multa ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por não haver provas de que possa o réu suportar o pagamento além desse limite.

DO CONCURSO MATERIAL:

Diante do concurso material previsto no artigo 69, caput, do Código Penal e disposto na decisão de pronúncia, procedo à somatória das penas acima estabelecidas, ficando a reprimenda fixada em definitivo no montante 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão - artigo 121, caput, do Código Penal - e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa - artigo10, caput, da lei n. ° 9437/97.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

[...] In casu, ainda que aplicado o artigo 387, § 2o do CPP, com a redação dada pela Lei no 12.736/2012 e, consequentemente, subtraindo o período em que o acusado permaneceu segregado provisoriamente, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias (fls. 166 e 284/285), este não faz jus ao início do cumprimento da pena em regime mais brando.”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – ID 107235463)

Em 26.11.2019, a e. Segunda Câmara Criminal desproveu a Apelação Criminal no 0002072-46.2003.8.11.0042, interposta pelo requerente, consoante extrai-se da seguinte EMENTA:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, CAPUT, DO CP E ART. 10 DA LEI N. 9437/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA - CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – ESCORREITA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – RISCO IMINENTE DE CIRCUNSTANTES – 3. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Ao contrário do dolo de ímpeto, a premeditação, evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa, denota um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade do agente, justificando, portanto, a exasperação da pena-base;

- O fundamento para o desvalor conferido às circunstâncias do crime

revela-se idôneo, se os disparos de arma de fogo ocorreram em lugar com diversas

essoas, inclusive crianças, evidenciando Apelante colocou em risco, ainda que potencialmente, a vida de terceiros. Precedentes do STJ.”
(Relator: Des.
Rondon Bassil Dower Filho)

O acórdão transitou em julgado em 4.2.2020 (PJE – AP no 0002072-46.2003.8.11.0042).

Pois bem.

A alegada desproporcionalidade da reprimenda basilar fora analisada no julgamento da apelação, a qual foi desprovida por ter sido sopesado que o “
incremento da pena-base, nos moldes vistos na sentença objurgada, está correto, sendo, portanto, insusceptível de retificação”
.

A

revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de modo a
“ensejar uma nova oportunidade para reapreciação do cálculo de pena”
(TJMT, RvC N.U 1014543-47.2019.8.11.0000 -

Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 9.3.2021).

Outrossim, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas,
“mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça”
(STJ, AgRg no HC 697.801/SP -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2021).

Sob essa ótica, identifica-se rediscussão de matéria julgada em segundo grau de jurisdição.

No tocante ao alegado
bis in idem
, verifica-se que a culpabilidade foi negativada por ter sido considerada a premeditação e a frieza do requerente [se dirigiu à residência da vítima

armado
“com o pretexto de pegar”
uma chave, arrombou a porta afirmando que
“ela não pegaria mais a mulher dos outros”
e desferiu um tiro a “queima roupa” na região auricular direita], ao passo que as circunstâncias do crime foram depreciadas com base na reprovabilidade da conduta, extraída da forma de execução do homicídio [requerente que cometeu o crime durante o repouso noturno e na presença de outras pessoas, dentre as quais 3 (três) crianças, que sofreram riscos às suas integridades físicas].

Nota-se que o Juízo sentenciante utilizou-se de fundamentos diversos para valorar dois vetores negativos [culpabilidade e circunstâncias do crime].

O c. STJ assentou entendimento no sentido de que não há a ocorrência de
bis in idem
quando a valoração desfavorável de circunstâncias judiciais se funda
“em elementos fático-probatórios distintos”
(AgRg no REsp 1848479/CE – Relator: Min. Felix Fischer – 4.5.2020).

Logo, inexiste dupla valoração do mesmo fato.

Quanto à confissão espontânea, a referida atenuante foi reconhecida na sentença e ensejou a redução da pena em 6 (seis) meses.

Todavia, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que, ausente fundamentação concreta, a referida atenuante deve conduzir a diminuição da pena na fração de 1/6 (um sexto), sendo “
irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação”
(AgRg no REsp 1919602/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.10.2021).

No mesmo sentido, esta e. Turma assim decidiu:

“Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, à míngua de particularidades relevantes, devidamente fundamentadas, o quantum de abrandamento da pena na segunda fase da dosimetria, por força da presença de atenuantes, deve ser de 1/6.”
(RvC N.U 1008417-10.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 19.10.2021)

Assim sendo, reduz-se a pena-base do homicídio - 9 (nove) anos de reclusão – na fração de 1/6 (um sexto) devido à atenuante da confissão espontânea, de modo a redimensionar a pena provisória para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do homicídio em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, conservado o apenamento do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

No que ao regime, a existência de duas circunstâncias desfavoráveis autoriza a manutenção do regime inicial fechado, notadamente ao se considerar
“a premeditação do crime, o seu planejamento, a prática do homicídio durante o repouso noturno, quando a presença de outras pessoas incluindo três crianças no local, que não só presenciaram a ação criminosa como sofreram risco de serem atingidas e ameaça em caso de revelação da autoria”
, como bem ponderado pela Procuradoria Criminal Especializada (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID

108242485).

Com efeito, a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, indicadoras de maior reprovabilidade e gravidade da conduta criminosa, conduz ao regime mais gravoso em detrimento a pena imposta – inferior a oito anos – (STJ, AgRg no HC 580.498/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.8.2020; AgRg no HC 517.614/GO – Relator: Min. Jorge Mussi – 30.9.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Muito embora a sanção final tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu, com relação ao crime de homicídio simples, recomenda a preservação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal.”
(AP N.U 0003083-10.2015.8.11.0004 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 28.11.2019)

Com essas considerações, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para readequar a pena do homicídio a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantida a condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido no mínimo legal a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa e o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022